Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL E DE REDUÇÃO PERMANENTE. NEXO CAUSAL/CONCAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Do recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente.
2. Em síntese, a autora sustenta que a documentação acostada aos autos comprova quadro de incapacidade permanente deflagrado e agravado pelas condições laborais, que a impediria de exercer quaisquer atividades profissionais ou mesmo tarefas domésticas; afirma que os benefícios por incapacidade possuem relevante função social de proteção da renda mínima e que a avaliação judicial deve considerar, além dos aspectos clínicos, fatores socioeconômicos, culturais e pessoais que comporiam a chamada “incapacidade social”; e, com base nessas premissas, requer a reforma da sentença para concessão de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.
3. Do fato relevante. A perícia judicial constatou inexistência de incapacidade atual, ausência de sequela com redução permanente e inexistência de nexo causal/concausal com a atividade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida consiste em verificar se o acervo probatório, notadamente o laudo pericial judicial, comprova: (i) a incapacidade total e permanente (arts. 42 e 43, Lei 8.213/91) da autora, (ii) a incapacidade temporária (art. 59, Lei 8.213/91) da demandante, ou (iii) sequela consolidada com redução da capacidade para o labor habitual (art. 86, Lei 8.213/91), bem como a presença de nexo causal/concausal para a qualificação acidentária do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação (arts. 42 e 43, Lei 8.213/91). Ausente incapacidade atual no exame pericial, mostra-se inviável sua concessão.
6. O auxílio-doença demanda incapacidade temporária (art. 59). A perícia foi categórica ao apontar capacidade laborativa preservada na data do exame, reconhecendo incapacidade apenas no curto período já coberto administrativamente (espécie 31). Improcede o restabelecimento ou concessão.
7. Segundo a tese do Tema 416/STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que produza redução permanente da capacidade para a atividade habitual. No caso, a prova técnica exclui sequela ou redução funcional, o que afasta o benefício.
8. Valoração da prova pericial – O magistrado não está adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), mas pode prestigiar suas conclusões quando coerentes com o conjunto probatório e não infirmadas por elementos técnicos idôneos.
9. Além da ausência de incapacidade atual, o expert do Juízo afastou nexo causal/concausal (etiologia multifatorial; inexistência de CAT), o que inviabiliza a natureza acidentária pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença exige prova de incapacidade atual (permanente ou temporária), a qual não se presume quando o laudo judicial atesta capacidade laborativa. 2. O auxílio-acidente pressupõe sequela consolidada com redução permanente da capacidade, ainda que a lesão seja mínima (Tema 416/STJ). Ausente tal requisito, é indevido o benefício. 3. À luz do art. 479 do CPC, o laudo pericial deve ser prestigiado quando harmônico com o conjunto probatório e não infirmado por prova técnica idônea.”
______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 43, 59 e 86; CPC, art. 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416, repetitivo); AREsp n. 1.585.573/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019; TJDFT, Acórdão 2088997, 0711745-87.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 24/02/2026; Acórdão 2085500, 0702926-56.2024.8.07.0015, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 19/02/2026; Acórdão 1302480, 07214013620198070015, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.